Tribunal: TJDFT
Processo: 0041847-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041847-54.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: MARIA DO SOCORRO PINTO BRAGA SA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 65339000) opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão de ID 64124821, que indeferiu o pedido do exequente, relativo à renúncia do valor que excedesse a quantia de 20 (vinte) salários mínimos, para pagamento do crédito por meio de requisição de pequeno valor. O embargante sustenta a ocorrência de erro de fato e omissão no decisum, consistente na má aplicação do Tema 792 à hipótese dos autos, por ser matéria diversa daquela que embasou a citada tese, tendo a Lei Distrital n. 6.618/2020 aumentado o teto para a expedição de RPV. Argumenta que a referida Lei possui natureza processual, sendo, portanto, de aplicação imediata. Requer, ao final, que sejam sanados os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para determinar a expedição da competente requisição de pequeno valor, observado o limite de 20 (vinte) salários mínimos. As contrarrazões estão no ID 66106310, pelo não provimento do recurso. É o relato do essencial. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. A temática recursal versa sobre eventual omissão na análise da aplicação imediata do teto de 20 salários mínimos para as requisições de pequeno valor. Constou no decisório embargado (ID 64124821): (...) Inicialmente, calha destacar que, de fato, o Conselho Especial desta colenda Corte reconheceu a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, que estabelecia nova definição de obrigação de pequeno valor, no âmbito do Distrito Federal, e ampliou o “teto” da denominada RPV (Requisição de Pequeno Valor). Na oportunidade, a propósito, acompanhei o eminente relator, desembargador James Eduardo. Contudo, a Câmara Legislativa apresentou Recurso Extraordinário perante o egrégio STF, em que buscava, ao revés, o reconhecimento da constitucionalidade da norma em questão. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1491414-DF, o Plenário da Suprema Corte deu provimento o aludido recurso, pelo que reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ao fundamento de que a iniciativa dessa questão poderia advir diretamente do parlamento, sem que isso importasse em violação às competências atribuídas ao Poder Executivo local. Dito isso, a consequência lógica é o reconhecimento da validade da norma, que desde a sua gênese goza da presunção de legitimidade e eficácia, as quais permanecem hígidas, portanto, após o pronunciamento específico do STF. Portanto, se a indigitada Lei Distrital que elevou o valor do que se considera RPV permanece válida, à luz do entendimento do Pretório Excelso, a sua aplicação aos episódios concretos é plenamente possível. No entanto, é preciso verificar se essa legislação específica e posterior pode ser utilizada ao caso posto. (...) A presente execução iniciou-se no dia 30 de agosto de 2016, ou seja, na vigência da Lei 3.624/2005, pois a Lei 5.475/15 foi declarada inconstitucional por esta egrégia Corte (ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8). Saliente-se que o teto para pagamentos de RPV contra o Distrito Federal, nos termos do art. 1o da Lei 3.624/2005, era de 10 (dez) salários mínimos, sendo alterado pela Lei 6.618/2020. O art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias regulamentou a matéria até que sobreviesse norma específica: Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3o do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a: (Incluído pela Emenda Constitucional no 37, de 2002) [Omissis] II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional no 37, de 2002) Como se observa, ficou a cargo de cada unidade da Federação, a definição do que seria considerado de pequeno valor. Acentue-se que o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, fixou a seguinte orientação: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Portanto, em virtude da impossibilidade de se retroagir a situações pretéritas, deve-se aplicar o regramento e o limite estabelecido no art. 1o da Lei 3.624/2005, qual seja, 10 (dez) salários mínimos. Com essas considerações, indefiro o pedido relativo à renúncia do valor que exceder a quantia de 20 (vinte) salários mínimos, tendo em vista a impossibilidade de apor efeitos retroativos ao caso. Faculto à exequente formular pedido considerando o limite estabelecido no art. 1o da Lei 3.624/2005, é dizer: 10 (dez) salários mínimos. De antemão, registro que, embora tenha me manifestado no sentido de não haver possibilidade de aplicar a ampliação do limite para expedição de pagamento via RPV, quando a ação coletiva tenha transitado em julgado antes de 19.6.2020, momento da entrada em vigor da Lei 6.618/2020, melhor refletindo sobre a matéria, resolvi refluir no meu posicionamento. Passo, desse modo, a apresentar o novo entendimento. O regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV) foi instituído para satisfação das condenações impostas à Fazenda Pública de menor importe, com prazo de quitação de dois meses a partir da intimação do devedor (art. 535, § 3o, II, do CPC). O Recurso Extraordinário 1.491.414/DF foi provido pelo Plenário da Suprema Corte para reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que altera para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, importando na afirmação da validade da norma, que desde a sua gênese goza da presunção de legitimidade e eficácia. Releia-se a ementa do julgado: EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024) Se a indigitada Lei Distrital que elevou o valor do que se considera RPV permanece válida, à luz do entendimento do STF, a sua aplicação aos episódios concretos é mandatória, inclusive ao caso em apreciação.. Ao considerar que a presente execução se iniciou no dia 30 de agosto de 2016, aparentemente, o deslinde da questão estaria sob a égide da Lei Distrital 3.624/2005, em razão do entendimento exposto no precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal de número 792, no qual ficou estabelecido que a lei disciplinadora do limite para pagamento via RPV ou precatório tem natureza não apenas processual, mas também material, de modo que a sua aplicação se restringiria apenas aos atos posteriores à sua vigência. Há que se realizar, contudo, um distinguishing entre esse julgado e a aplicação da Lei Distrital 6.618, que entrou em vigor em 19 de junho de 2020. Enquanto a circunstância do julgado qualificado 792/STF era de diminuição do teto para a expedição de RPV – de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos –, o advento da vigente Lei Distrital n. 6618/2020 trouxe a elevação do limite máximo para expedição do requisitório – de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. O posicionamento do administrado em situação jurídica mais benéfica deve ser prestigiada, até porque não haveria vulneração da ordem cronológica de expedição dos requisitórios. Os julgados abaixo, emanados do Pretório Excelso, reiteram o novo entendimento vinculante sobre a matéria: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUMENTO. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA RG No 792. PRECEDENTES. 1. A ideia subjacente à tese do Tema no 792 do ementário da Repercussão Geral era a de evitar que nova produção legislativa sobre o limite de pagamento dos requisitórios tornasse mandatória a reorganização das listas de pagamento constituídas sob a vigência de lei anterior, certamente, geradora de insegurança jurídica nos jurisdicionados. 2. Entendeu-se, então, pela não aplicação retroativa do novel diploma distrital que, então, reduziu a margem para expedição da RPV, de 40 para 10 salários mínimos, a propósito, com fundamento na máxima do tempus regit actum. 3. Desponta como distinção marcante, entretanto, a Lei no 6.618, de 2020, do Distrito Federal que, agora, aumentou o limite de pagamento para 20 salários mínimos. 4. É bem de ver que o Supremo Tribunal Federal, na discussão do Tema RG no 792, não fazia qualquer restrição em relação a aumento ou redução do teto, razão por que, inclusive, dispus-me a aplicá-lo a situações como a presente, reitero, na qual se amplia o teto de pagamentos. 5. No entanto, a verve da Constituição Republicana de 1988, para além de garantir ampla gama de direitos fundamentais, busca concretizá-los de maneira igualitária, sem distinções entre os cidadãos. 6. Entendo melhor, portanto, a posição pela aplicação imediata da Lei no no 6.618, de 2020, do Distrito Federal, porquanto não há direito adquirido da Administração Pública, assim como é preciso equalizar as relações do Estado com os cidadãos, mormente, quando estes são credores daquele. 7. Embargos de declaração providos, para dar provimento ao recurso extraordinário, e orientar a aplicação imediata da Lei distrital no 6.618, de 2020, e determinar a expedição do requisitório considerado o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV. (ARE 1412916 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-2024) – Sem negrito no original. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de RPV, de 10 para 20 salários mínimos. 4. Inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 729.107/DF, tema 792 da repercussão geral. 5. Embargos de declaração acolhidos, para dar provimento ao recurso extraordinário. (RE 1466225 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-04-2024 PUBLIC 26-04-2024) – Sem negrito no original. Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV. (RE 1361600 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 03-11-2022 PUBLIC 04-11-2022) – Sem negrito no original. Na mesma linha de entendimento, colham-se julgamentos desta colenda Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV). ELEVAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO PARA 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RE 1.414.943/DF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.491.414/DF, o fato de uma Lei implicar aumento de despesa não é suficiente para atrair a competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, pois as hipóteses de reserva de iniciativa não admitem interpretação extensiva, "sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático". 2. “No julgamento do RE 1.491.414, da Relatoria do Ministro Flávio Dino, publicado no DJe de 3/7/2024, o Supremo Tribunal Federal declarou, com efeito vinculante, em repercussão geral, a constitucionalidade da Lei no 6.618/20, superando a decisão anterior deste Tribunal de Justiça que havia decidido em sentido contrário. 5. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1896189, 07210702620248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no DJE: 5/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1927633, 0721371-70.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. LIMITE. 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à aplicação da Lei local no 6.618/2020 com a finalidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). 2. A Lei local no 6.618/2020, em vigor desde 15 de junho de 2020, alterou a Lei no 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. 3. No caso em análise deve ser observada a orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que ratificou a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020 do Distrito Federal, com a subsequente determinação de expedição de RPV no montante equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1928108, 0727551-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 14/10/2024.) CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. TETO. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020 DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO COLENDO STF. RE 1.491.414/DF. APLICAÇAO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO. 1. O Colendo STF, em recente julgamento, deu provimento ao Recurso Extraordinário 1.491.414/DF e declarou constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, a qual aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor, reformando acordão proferido em sentido contrário pelo eg. Conselho Especial na ADI. 0706877-74.2022.8.07.0000, que declarava inconstitucional a referida norma. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024).) 2. A aplicação é imediata. A tese fixada no Tema 792, segundo entendimento do Pretório Excelso, não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020. 3. Precedentes da Casa e da egrégia Turma. 4. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1926726, 0718991-74.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 15/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE. STF. TEMA 792. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A Lei no 6.618/2020 que autorizava a expedição da RPV observando o limite de 20 (vinte) salários-mínimos foi declarada inconstitucional por este Tribunal na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000.3. 3. Apesar de Tribunal ter reconhecido a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, o Supremo Tribunal Federal, de forma diversa, considerou-a constitucional, com aplicação de efeitos imediatos, e entendeu pela inaplicabilidade do Tema 792 quanto à incidência da Lei no 6.618/2020 às execuções em curso. 4. No julgamento do RE 1.491.414, da Relatoria do Ministro Flávio Dino, publicado no DJe de 3/7/2024, o Supremo Tribunal Federal declarou, com efeito vinculante, em repercussão geral, a constitucionalidade da Lei no 6.618/20, superando a decisão anterior deste Tribunal de Justiça que havia decidido em sentido contrário. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1896189, 0721070-26.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2024, publicado no PJe: 05/08/2024.) Por tais fundamentos, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito o precatório de ID 34722159 e determinar a expedição da RPV correspondente, observando o teto de 20 (vinte) salários mínimos, considerando a renúncia ao valor excedente apresentada em ID 62652209. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador